Tribunal: TJES
Processo: 5000032-42.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-42.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BRANDAO MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000032-42.2024.8.08.0013

APELANTE: LUCAS BRANDAO MOURA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A, VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. “
É
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema nº 1077, do Tribunal da Cidadania).

3. As circunstâncias da apreensão, com balança de precisão, vultosa quantia em dinheiro e material para embalo evidenciam que o apelante se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, não sendo possível a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

4. “
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)” (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000032-42.2024.8.08.0013

APELANTE: LUCAS BRANDÃO MOURA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A, VANESSA RIBEIRO CHAVES - MG199396

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS BRANDÃO MOURA em face da r. Sentença inserta no ID 9161082, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 9161247), a defesa requer a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões (ID 9161251), pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer
(ID 9704552), a
douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 21 de dezembro de 2023, por volta das 07h32min, na Localidade de Cantão, Patrimônio do Ouro, zona rural de Castelo/ES, o denunciado LUCAS BRANDÃO MOURA, foi flagrado pela Polícia Militar enquanto mantinha em depósito para fins de tráfico de drogas, 01 (uma) bucha grande de substância análoga à maconha 01 (um) pé de planta similar à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) frasco de substância análoga à crack e embalagens para preparo de drogas.

Revelam os autos que o flagrante se deu em virtude de um cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado e, após conversa entre os policias militares e o denunciado, este franqueou a entrada dos mesmos em sua residência e os policiais lograram êxito em apreender a quantia de R$ 3.138,00 (três mil cento e trinta e oito reais), além das substâncias entorpecentes descritas acima, bem como o celular do denunciado contendo mensagens e imagens relacionadas ao tráfico de drogas.

Por fim, importante ressaltar que o denunciado possui
conduta reiterada
, tendo em vista já ter sido preso em flagrante em 01 de abril de 2023 por tráfico de drogas. (...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico. A autoria, por sua vez, também está comprovada diante do depoimento dos policiais e da própria confissão do apelante.

A defesa pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a figura do tráfico em sua forma privilegiada, aduzindo que ações penais em curso não são suficientes para afastar a benesse.

Pois bem.

Estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Paralelamente, relembro o Tema nº 1077, objeto de Recurso Repetitivo, do Tribunal da Cidadania, de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

Deste modo, observo que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao afastar a benesse tendo como fundamento a ação penal em curso (autos nº 0000060-82.2023.8.08.0061).

Não obstante, entendo que, no caso em testilha, é possível realizar um reforço de fundamentação e manter a inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Relembro que foram encontrados com o apelante 01 (uma) bucha grande de substância análoga à maconha, 01 (um) pé de planta similar à maconha,
01 (uma) balança de precisão
, 01 (um) frasco de substância análoga a crack e
embalagens para preparo de drogas
. Ademais, também foram apreendidos
R$ 3.138,00 (três mil, cento e trinta e oito reais)
e 01 aparelho de celular contendo mensagens e imagens relacionadas ao tráfico de drogas.

Deste modo, entendo que as circunstâncias da apreensão, com balança de precisão, vultosa quantia em dinheiro e material para embalo evidenciam que o apelante se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, não sendo possível a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Em igual sentido está o recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO §4ª DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA AO TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA E OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A respeito da habitualidade no crime de tráfico de drogas, a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que é elemento suficiente para negar a aplicação do mencionado redutor.

2. A Corte de Origem, fundamentou o afastamento do § 4ª do art. 33 da Lei n. 11.343/06 considerando, a quantidade, a natureza das drogas apreendidas,
a balança de precisão, sacolas plásticas, rolo de plástico filme e dinheiro em espécie
, além do agravante no momento da sua prisão destruir seu aparelho celular.

3. A quantidade de drogas não foi argumento exclusivo para afastamento do redutor de tráfico privilegiado na terceira fase, não havendo que se falar ilegalidade.

4. Agravo conhecido e não provido.

(AREsp n. 2.491.406/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)” (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nessas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)